Tribunal: TJDFT
Processo: 0004216-27.2013.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EDIFICAÇÃO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA CONTRATADA. CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. PLEITO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Ao dispor sobre as consequências da inexecução total ou parcial do contrato, a Lei n. 8.666/1993, em seu artigo 87, autoriza a imposição de “multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”.

2. Constatado que a empresa ré deixou de executar integralmente o objeto do contrato administrativo firmado com o Distrito Federal, e que, os motivos alegados para o descumprimento da obrigação não ficaram comprovados nos autos, mostra-se correta a sua condenação ao pagamento do valor correspondente a multa prevista contratualmente para esta hipótese.

3. Tendo em vista que a inexecução parcial do contrato decorreu por culpa exclusiva da empresa contratada, não há razão para que lhe seja assegurado o direito à percepção de indenização por danos materiais e morais.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.